Tribunal: TJSP
Processo: 2278481-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
POSSESSÓRIA – Decisão que determinou ao agravante a emenda da inicial para apresentação de documentos, sob pena de extinção – Em ações possessórias, tutela-se a posse do possuidor, com base no fato jurídico da posse, lastreada no exercício da posse e não na qualidade de seu titulo - O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e,

Ementa:
POSSESSÓRIA – Decisão que determinou ao agravante a emenda da inicial para apresentação de documentos, sob pena de extinção – Em ações possessórias, tutela-se a posse do possuidor, com base no fato jurídico da posse, lastreada no exercício da posse e não na qualidade de seu titulo - O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário, por aplicação do disposto no art. 1.219, do CC, enquanto o possuidor de má-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, a teor do art. 1.220, do CC - Aplicando-se as premissas supra, como (a) a espécie compreende ação promovida pela parte agravante autora contra sua genitora e sua irmã, as partes rés agravadas, com invocação do disposto no art. 1.219, do CC, objetivando a reintegração de posse e sua manutenção até o pagamento da indenização de construção realizada, lastreada em afirmação de que a construção foi autorizada pelas rés e no terreno em que elas mantém suas respectivas residências, e que foi privado da posse da construção, que erigiu, (b) desnecessária a exibição pela parte autora de prova documental comprobatória de propriedade e/ou de aquisição da posse pela pai da parte autora agravante do imóvel objeto da ação determinado pela r. decisão agravada, visto que: (b.1) não se tratam de documentos indispensáveis à propositura da ação possessória; (b.2) as rés não negaram a aquisição do imóvel pelo genitor da parte autora agravante e marido da parte ré agravada; e (b.3) a pretensão possessória e indenizatória da parte autora foi dirigida às partes rés e não contra outros eventuais herdeiros do pai da parte autora – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a deliberação de emenda da inicial, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278481-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante TIAGO
PEREIRA DA SILVA, são agravados EVA CAETANO e VAGNEIA CAETANO
DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35273
Agravo de Instrumento no 2278481-95.2019.8.26.0000
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Agravante: Tiago Pereira da Silva
Agravadas: Eva Caetano e Outra
POSSESSÓRIA Decisão que determinou ao agravante
a emenda da inicial para apresentação de documentos,
sob pena de extinção Em ações possessórias, tutela-se a
posse do possuidor, com base no fato jurídico da posse,
lastreada no exercício da posse e não na qualidade de seu
titulo - O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e
indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e
úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena
de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em
contrário, por aplicação do disposto no art. 1.219, do CC,
enquanto o possuidor de má-fé tem direito à indenização
das benfeitorias necessárias, a teor do art. 1.220, do CC -
Aplicando-se as premissas supra, como (a) a espécie
compreende ação promovida pela parte agravante autora
contra sua genitora e sua irmã, as partes rés agravadas,
com invocação do disposto no art. 1.219, do CC,
objetivando a reintegração de posse e sua manutenção
até o pagamento da indenização de construção realizada,
lastreada em afirmação de que a construção foi
autorizada pelas rés e no terreno em que elas mantém
suas respectivas residências, e que foi privado da posse
da construção, que erigiu, (b) desnecessária a exibição
pela parte autora de prova documental comprobatória de
propriedade e/ou de aquisição da posse pela pai da parte
autora agravante do imóvel objeto da ação determinado
pela r. decisão agravada, visto que: (b.1) não se tratam de
documentos indispensáveis à propositura da ação
possessória; (b.2) as rés não negaram a aquisição do
imóvel pelo genitor da parte autora agravante e marido
da parte ré agravada; e (b.3) a pretensão possessória e
indenizatória da parte autora foi dirigida às partes rés e
não contra outros eventuais herdeiros do pai da parte
autora Reforma da r. decisão agravada, para afastar a
deliberação de emenda da inicial, com determinação de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 36, que determinou ao agravante a emenda da
inicial para apresentação de documentos, sob pena de extinção.
O agravante sustenta que: (a) “O Agravante apontou
que não possui a documentação que comprove a propriedade por parte do seu
genitor”; (b) “As Agravadas NÃO negaram que possuem o referido documento, e
ainda, CONCORDAM que o genitor do Agravante adquiriu a propriedade do
imóvel”; (c) “(...) o Agravante já realizou todas as diligências para obtenção dos
documentos que comprovem a aquisição da propriedade por parte de seu genitor,
porém, restaram infrutíferas” e (d) “(...) as Agravas AFIRMARAM possui os
documentos, e ainda, CONFIRMARAM que o genitor do Agravante adquiriu a
propriedade do referido imóvel, onde o Agravante construiu a residência, pela
qual pretende a indenização por danos materiais”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente quanto à determinação de emenda da inicial (fls.
220).
As agravadas não ofereceram resposta (fls. 225).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de
indenização por danos materiais com pedido de liminar” promovida pelo
agravante contra sua mãe e irmão, as agravadas, com invocação do disposto no
art. 1.219, do CC, objetivando (i) a condenação das rés no pagamento de
indenização no valor de R$15.000,00, correspondente ao valor da casa que
construiu, com material de construção, que adquiriu com recursos próprios, e com
mão de obra pessoal e de alguns amigos, no terreno, em que as agravadas, mantêm
suas respectivas residências, e com autorização das agravadas, e do qual foi
privado da posse, bem como (ii) o deferimento de sua reintegração de posse e sua
manutenção até o pagamento da indenização pleiteada.
Após contestação, réplica e infrutífera audiência de
conciliação, o MM Juízo da causa determinou que a parte autora apresentasse
documento comprobatório da propriedade do bem, ante a alegação de que o
imóvel era de titularidade de seu pai (fls. 123 dos autos de origem).
O autor agravante não localizou os documentos cuja
exibição foi determinada e requereu a intimação das rés para a apresentação (fls.
133/134 dos autos de origem).
As rés não negaram a aquisição do imóvel pelo
genitor da parte autora agravante e marido da parte ré agravada e formularam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de 10 dias para a juntada aos autos dos documentos por “tratar-se de
documentos antigos e de posse do falecido”. (fls. 136 dos autos de origem).
Não exibidos os documentos, o MM Juízo da causa
proferiu a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de ação de indenização pela construção de dois cômodos
em parte do terreno em que reside sua mãe e irmã, ora requeridas.
Aduz o autor que foi impedido de adentrar o imóvel e que pretende
a condenação das rés ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de
danos materiais.
Primeiramente, afasto a prescrição porquanto o termo inicial, na
espécie, é a data da ciência da parte quanto ao evento danoso e não
a data dos gastos realizados pelo autor.
No tocante à decisão de fls. 123, observo que a determinação teve
por escopo a adequação do polo passivo da demanda, em vista do
falecimento do suposto proprietário do imóvel (pai do autor) e a
existência de demais herdeiros.
Desta feita, concedo ao autor o prazo de 30 dias para emenda da
inicial, devendo trazer os documentos pertinentes, sob pena de
extinção.
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma da
r. decisão agravada, para “determinar às Agravadas que EXIBAM os documentos
que comprovem a aquisição da propriedade por parte do genitor do Agravante, sob
pena de multa, conforme disciplina o parágrafo único, do artigo 400, do Código de
Processo Civil, e ainda, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do
documento, comprovará, ou seja, a aquisição da propriedade por parte do genitor
do Agravante”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Em ações possessórias, tutela-se a posse do
possuidor, com base no fato jurídico da posse, lastreada no exercício da posse e
não na qualidade de seu titulo.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Cristiano Chaves
de Farias e Nelson Rosenvald: “No juízo possessório, são exercitadas as
faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma, não se cogitando de
qualquer relação jurídica subjacente. De fato, nada impede que uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submeta uma coisa a seu poder, sem que a posse seja justificada por qualquer
título jurídico e, mesmo assim, mereça proteção pelo sistema. Em síntese,
tutela-se a posse com base no fato jurídico da posse. A posse, bem evidencia
ERNANE FIDELIS, é poder fático que visualiza poderes inerentes à propriedade.
Sendo poder de fato, não se permite na pesquisa de sua efetivação qualquer
questão de direito que possa nela influenciar. A quaestio iuris é matéria estranha
que deve ser relegada, quando se perquire sobre a existência da posse. Um
exemplo esclarece tal entendimento: em área reservada de linha férrea, a pessoa
fez plantações. Um terceiro, posteriormente, consegue da empresa, titular do
domínio, autorização para uso da área reservada e tenta apossar-se do terreno com
fundamento em direito que lhe fora concedido. A questão jurídica não será
levada em conta no juízo possessório quando o possuidor é molestado na sua
posse pelo contratante com a empresa proprietária. Em contrapartida, no juízo
petitório, a proteção da posse decorre do direito de propriedade ou de outro direito
dela derivado. Busca-se a posse com fundamento na titularidade formal. O titular
pleiteia a posse por ter consigo as faculdades de uso e fruição da coisa, em razão
de portar um direito obrigacional ou real. Assim, o jus possessionis (possessório)
tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente
hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao
fenômeno jurídico da propriedade. Ao revés, no jus possidendi (petitório),
pretende-se alcançar o direito à posse como um dos atributos conseqüentes a um
direito de propriedade ou negócio jurídico transmissivo de direito real ou
obrigacional (v.g. promessa de compra e venda, comodato). A tutela possessória
pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, tenha sido ela
emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um direito real (usufruto) ou
obrigacional (locação), ou mesmo do próprio direito de propriedade. Em
qualquer dos casos, o titular da relação jurídica fundamentará a pretensão
com base na posse que afirma exercer e não na qualidade de seu título, pois
não há posse onde o fato não existe. O jus possidendi é matéria estranha e
alheia a esta discussão, abstraindo-se do exame da lide possessória a
discussão acerca do direito subjacente ao que aconteceu no mundo dos
fatos.”(“Curso de Direito Civil Direitos Reais, vol. 5., 9a ed., Ed. JusPodium,
2013, SP, p. 194/195, o destaque não consta do original); e (b) Cláudia Aparecida
Cimardi: “No ius possessionis (direito de possuir), o direito tem origem na
situação jurídica da posse, enquanto mero exercício fático de atos
semelhantes àqueles que pratica o proprietário, independentemente da
preexistência de uma relação jurídica. É o direito da posse, pela possr. O ius
possidendi (direito à posse) é faculdade do titular de uma situação jurídica pré-
constituída, de exercer a posse sobre determinada coisa, como, por exemplo, o
caso do usufrutuário, do locatário, do proprietário. É o direito de possuir, em
decorrência de uma relação jurídica preexistente. Verifica-se, portanto, que o ius
possessionis o direito de posse advém da própria posse, enquanto o ius
possidendi a faculdade do exercício de posse decorre de direito real ou
obrigacional, e não de um simples poder de fato. No ius possessionis, o direito
de exercício de posse, e os efeitos dele decorrentes, são originados não pela
titularidade de uma situação jurídica, mas simplesmente pela atuação fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de alguém com relação a uma coisa, como ocorre com aquele que encontra
um terreno vazio e abandonado, e o ocupa, sem a prévia constituição de título
de sua posse. Assim invocada a posse, independentemente de sua classificação
(se justa, injusta, de boa ou má-fé), é interesse juridicamente protegido pelo
sistema pátrio, consoante preleciona Ihering. (...) O mero possuidor, por sua vez,
qualquer que seja a classificação de sua posse, tem o ius possessionis, que
decorre da circunstância de exercer, de fato, poderes sobre a coisa. (...) O ius
possidendi tem sempre por fundamento uma dada relação jurídica de direito real,
obrigacional ou de família. O titular desta, ao lançar mão do ius possidendi na
proteção de sua posse, quando do exercício do direito de ação, instaura um juízo
petitório, que tem como base a propriedade, outro direito real, ou um direito
obrigacional, e não a posse em si mesma considerada. É o caso, por exemplo, da
ação reivindicatória, através da qual pretende o proprietário obter a posse da coisa.
(...) O ius possessionis, ao revés, ao ser invocado em uma ação, faz nascer o
juízo possessório, posto que tem por fundamento a posse. No juízo possessório
o autor não necessariamente é titular do domínio ou de qualquer outra
relação jurídica que alicerce a posse pretendida. Basta ser possuidor. É certo
que o proprietário também pode proteger sua posse através do ius
possessionis. Nesse caso, o fundamento de sua pretensão deve ser, então, a
posse, por si só. Esclarece Adroaldo Furtado Fabrício quanto à divisão entre os
juízos possessório e petitório, que “nos juízos possessórios cuida-se do assim
chamado ius possessionis (...). Já os juízos petitórios colocam em liça o
possidendi, o direito à posse. Lá, o exercício de um poder fático sobre a coisa é
tudo que importa: aqui, é da titulação jurídica para esse exercício que se indaga.”
(“Proteção Processual da Posse”, 2a ed., RT, 2008, p. 65/66, o destaque não consta
do original).
3.2. O possuidor de boa-fé tem direito de retenção e
indenização pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das
acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em
contrário, por aplicação do disposto no art. 1.219, do CC, enquanto o possuidor de
má-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, a teor do art. 1.220.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal
de Justiça: (a) “DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional em face de acórdão, proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. Sentença que julga
procedente o pedido de reintegração de posse, assim como o pedido contraposto,
de indenização por benfeitorias. Inocorrência de julgamento 'citra petita'.
Inteligência do inciso III, do artigo 458 do Código de Processo Civil, Apelo da
autora, que postula seja excluída a condenação da ré ao pagamento da aludida
indenização. Cabimento de indenização pelas benfeitorias realizadas, com a
implícita aquiescência da demandante e proprietária do bem, vez que as partes são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irmãs e residiam juntas no mesmo imóvel. Obras contra as quais não se insurgiu a
proprietária do imóvel, a par de realizadas antes de a demandada ser notificada a
desocupar o bem. Aplicação do artigo 584, do Código Civil. Sentença de
procedência do pedido contraposto, que não merece reforma. Precedentes deste
TJRJ. Recurso a que se nega provimento. Em suas razões recursais, a parte
recorrente alega ofensa aos arts. 579 e 584 do Código Civil, sob o argumento de
que: a) comodato é o contrato de empréstimo gratuito de coisa infungível, não
sendo o caso dos autos; b) que o comodatário não tem obrigações para com o
comodante; c) que o comodante tem como uma de suas principais exigências o
dever de conservação do bem, respondendo, assim, pelas despesas ordinárias,
necessárias à utilização do bem, sem direito a ressarcimento, conforme disposto
no art. 584 do CC. Requer o provimento do recurso especial no sentido de afastar
o dever do comodante custear as despesas (benfeitorias) realizadas pelo
comodatário no uso do bem. É o relatório. Decido. A respeito da existência de
contrato de comodato, o col. Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre
apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante
análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que restou
configurado o comodato consignando: Acorde ao disposto no artigo 584, do
Código Civil, o comodatário não tem direito ao ressarcimento de benfeitorias
realizadas para sua própria comodidade e benefício, sem o consentimento do
comodante, durante o período de ocupação do imóvel. Com efeito, observados os
fatos e provas constantes nos autos, verifica-se demonstrado que a parte ré passou
a residir junto com a autora e sua mãe, no imóvel de propriedade da demandante
(escritura de fls. 11/12, index 00011/00012), tendo realizado benfeitorias, como
demonstram as notas fiscais de materiais de construção e recibos de pagamento de
fls. 161/170 (index 001841/00190), assim como o depoimento da testemunha
(audiência de instrução e julgamento de fls. 226/228, index 00256/00259), cujo
trecho segue transcrito: ORLANDINA RODRIGUES MAROTTI: (...) que teve
uma vez no imóvel (sic) em que residiam as partes, oportunidade em que
presenciou quando um gesseiro estava colocando uma moldura de gesso na suíte
em que dormia a ré no imóvel por ordem da ré (sic); que foi a Sra. Kátia quem
disse, na presença do trabalhador, que havia sido ela quem mandou colocar o
gesso no quarto;(...) Releva notar não ser crível terem sido realizadas obras no
imóvel em questão, sem o consentimento da autora, considerado que as partes são
irmãs e residiam juntas, de modo que, evidentemente, a primeira tomou
conhecimento das obras e não manifestou qualquer oposição a respeito. (...)
Acresce observar que as benfeitorias foram realizadas antes de ser a demandada
notificada para desocupar o imóvel, aos 03/02/2011, conforme aviso de
recebimento de fl. 13 (index 00015). Assim, entendo ter havido tácita
aquiescência na realização das benfeitorias, a par de tratar-se de possuidora de boa-
fé, razão por que deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização,
pela proprietária do imóvel, a fim de se evitar o enriquecimento desta sem causa, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico nacional, a teor do disposto no art. 884 do
Código Civil. Desse modo, não merece reforma a sentença de procedência do
pedido contraposto. Como visto, as instâncias ordinárias concluíram pela
tácita aquiescência na realização das benfeitorias realizadas pela irmã da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietária de modo a ensejar a condenação ao pagamento do que foi gasto
a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do
Código Civil, consignando "não ser crível terem sido realizadas obras no
imóvel em questão, sem o consentimento da autora, considerado que as
partes são irmãs e residiam juntas, de modo que, evidentemente, a primeira
tomou conhecimento das obras e não manifestou qualquer oposição a
respeito". A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem
direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis e, por
semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito, salvo se houver
estipulação em contrário, ou se os possuidores estiverem de má-fé. A
propósito: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
COMODATO - ANÁLISE DO QUADRO PROBATÓRIO QUANTO À
INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 -
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO 1.- A posse
oriunda de contrato de comodato impede a caracterização de animus domini, não
podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de
usucapião. Não têm os possuidores de má-fé direito à indenização pelas
benfeitorias realizadas, salvo as necessárias, que devem ser provadas. Portanto,
rever esse conteúdo implica necessariamente revisão de quadro probatório. 2.-
Não tendo a parte apresentado argumentos novos capazes de alterar o julgamento
anterior, deve-se manter a decisão recorrida. 3.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 133.028/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 08/05/2012) RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR
ACESSÃO E BENFEITORIAS. CONTRATO DE COMODATO MODAL.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALIDADE. 1. A teor do artigo 1.219 do
Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das
benfeitorias necessárias e úteis e, por semelhança, das acessões, sob pena de
enriquecimento ilícito, salvo se houver estipulação em contrário. 2. No caso
em apreço, há previsão contratual de que a comodatária abre mão do direito
de ressarcimento ou retenção pela acessão e benfeitorias, não tendo as
instâncias de cognição plena vislumbrado nenhum vício na vontade apto a
afastar as cláusulas contratuais insertas na avença. 3. A atribuição de encargo
ao comodatário, consistente na construção de casa de alvenaria, a fim de evitar a
"favelização" do local, não desnatura o contrato de comodato modal. 4. Recurso
especial não provido. (REsp 1316895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 28/06/2013) Com efeito, a modificação das
premissas lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes ora postulados, demandaria
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se: AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DE
POSSE. COMODATO. REEXAME DE PROVA. 1. Inviável a análise do recurso
especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do
STJ). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
548.803/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/10/2014, DJe 28/10/2014) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, II, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA DEMONSTRAR A VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 85 E 582 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 284/STF. EXISTÊNCIA
DE COMODATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do
STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. A Corte de origem dirimiu
a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo
535, II, do CPC. (...) 5. Mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos,
tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que ficou configurado o contrato de
comodato. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista
o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno improvido. (AgRg no AREsp
850.995/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
10/05/2016, DJe 27/05/2016) Diante do exposto, nos termos do art. 253,
parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento
ao recurso especial.” (AREsp 1010014/RJ, rel. Min. Raul Araújo, data da
publicação: 01/02/2017, o destaque não consta do original); e (b)
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO
ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA
ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. 1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o
propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo
intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do
proprietário. 2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação
do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se
ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de
retenção. 3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição
originária da propriedade imóvel, consistentes em obras com a formação de
coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo
cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente. 4. Conforme
estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado,
plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver
agido de boa-fé. 5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as
acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas,
como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed.
Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81). 6. Na
trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para
configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ. 7. Recurso especial a que se
nega provimento” (STJ-4a Turma, REsp 1109406/SE, rel. Min. Felipe, j.
21/05/2013, DJe 17/06/2013, o destaque não consta do original).
3.3. Aplicando-se as premissas supra, como (a) a
espécie compreende ação promovida pela parte agravante autora contra sua
genitora e sua irmã, as partes rés agravadas, com invocação do disposto no art.
1.219, do CC, objetivando a reintegração de posse e sua manutenção até o
pagamento da indenização de construção realizada, lastreada em afirmação de que
a construção foi autorizada pelas rés e no terreno em que elas mantém suas
respectivas residências, e que foi privado da posse da construção, que erigiu, (b)
desnecessária a exibição pela parte autora de prova documental comprobatória de
propriedade e/ou de aquisição da posse pela pai da parte autora agravante do
imóvel objeto da ação determinado pela r. decisão agravada, visto que: (b.1) não
se tratam de documentos indispensáveis à propositura da ação possessória; (b.2)
as rés não negaram a aquisição do imóvel pelo genitor da parte autora agravante e
marido da parte ré agravada; e (b.3) a pretensão possessória e indenizatória da
parte autora foi dirigida às partes rés e não contra outros eventuais herdeiros do
pai da parte autora.
Em sendo assim, de rigor, a reforma da r. decisão
agravada, para afastar a deliberação de emenda da inicial, com determinação de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
4. Em consequência, respeitado o entendimento do
MM Juízo da causa, de rigor a reforma da r. decisão agravada para afastar a
deliberação de emenda da inicial, com determinação de prosseguimento do feito
em seus trâmites legais.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator